Tribunal: TJSP
Processo: 1027931-75.2017.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Agente de educação infantil – Problemas na coluna vertebral – Nexo concausal e incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 862.

CORREÇÃO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Agente de educação infantil – Problemas na coluna vertebral – Nexo concausal e incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 862.

CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA – A correção monetária será pelo IPCA-E e os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de repercussão geral (RE no 870.947) – A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, nos termos do seu art. 3o.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença – Art. 85, § 4o, II do CPC/2015.

PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DA REMESSA NECESSÁRIA.